Tribunal: TJMT
Processo: 1006734-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006734-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), SILMARA LOPES DA COSTA FEITOSA - CPF: 622.127.881-34 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.

Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1o, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

(REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1006734-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADA:
SILMARA LOPES DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida por esta Relatora, que,
com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheceu
do agravo de instrumento, em razão da ausência de previsão legal.

Em suas razões recusais, o Agravante sustenta, em síntese, que manejou o Recurso de Agravo de Instrumento, visando o reconhecimento do vício de fundamentação (omissão) na decisão de piso.

Afirma que, à luz da decisão proferida não houve determinação de extinção da execução, não caracterizando sentença, tendo o
decisum
função de impulsionar o andamento do cumprimento de sentença, sendo o ato proferido uma questão prévia necessária ao prosseguimento, de modo que a interposição do recurso de agravo de instrumento se mostra cabível, estando condizente inclusive com o princípio da celeridade e da devolutividade imediata da matéria, não presente no recurso de apelação.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática proferida a fim de conhecer do Agravo de Instrumento.

A Agravada apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravada, sustentou, preliminarmente, que o Agravo Interno apresenta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a mera alegação de que a decisão do Juiz de Primeiro Grau foi injusta ou omissa quanto aos argumentos expostos não serve de fundamentação à interposição do recurso de agravo interno.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o sistema recursal civil se orienta pelo exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

No caso dos autos, apesar do Município de Várzea Grande sustentar, inicialmente, a omissão do Juízo
a quo
quanto aos argumentos apresentados pela municipalidade, verifico que o Agravante também se insurgiu contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, posto que, em um segundo momento, apresenta as razões pelas quais entende cabível o recurso de agravo de instrumento ao invés do recurso de apelação para atacar a decisão recorrida.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida por esta Relatora, que,
com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheceu
do agravo de instrumento, interposto em desfavor da proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0018956-61.2012.8.11.0002 (código 298414), homologou os cálculos apresentados pelo Contador Judicial, determinando a expedição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da Requisição com cópia das peças pertinentes.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme consignei na decisão agravada, na hipótese dos autos, a decisão atacada homologou os cálculos do contador, declarou a inexistência de valores a executar, e determinou a requisição do pagamento do débito por meio de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, com o arquivamento do processo, pronunciamento judicial que indiscutivelmente tem natureza jurídica de sentença, por implicar extinção da execução (art. 203, § 1o, do CPC).

Eis o teor da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

Vistos...

IRINEU PEDRO MUHL, patrono da requerente, ingressou com o cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, assim como SILMARA LOPES DA COSTA, com o Cumprimento de Sentença em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que impugnou os valores apresentados pela parte requerente.

Encaminhados os presentes autos, para o contador judicial, este manifestou que os cálculos de fls.137/142, estão corretos.

Assim, por inexistir óbice de natureza legal nos cálculos de fls.137/142
HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor do autor.

Quanto aos honorários advocatícios, respeitando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, nos termos do artigo 85, § 2o e incisos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

SOLICITE-SE ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em consonância ao art. 535, § 3o, II, do CPC, seja requisitado o pagamento do débito por meio de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor,
instruindo-se a solicitação da Requisição com cópia das peças pertinentes.
Fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação à conta do respectivo crédito que deverá ser informado pelo requerente.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. [Destaquei].

Desse modo, se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, trata-se de sentença, que, na forma do art. 203, § 1o, do CPC/2015, é o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS
E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1o, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 18/5/2020). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1783844/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019). [Destaquei].

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno apresentado pelo Município de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020